Tribunal: STF
Processo: AI 93263
Classe: AI
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL - MATÉRIA TRABALHISTA.
DEFICIENTE INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO DO RECURSO (ARTIGO 321 DO
R.I.S.T.F.). EXIGENCIAS FORMAIS DO EXTRAORDINÁRIO NÃO CUMPRIDAS.
QUESTÃO CONSTITUCIONAL RECONHECIDAMENTE NÃO PREQUESTIONADA E
INEXISTENTE.